Tribunal: TJDFT
Processo: 0739859-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739859-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Voetur Consolidadora de Turismo e Representações Ltda. contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília manteve a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0727546-80.2024.8.07.0000 (autos no 0046896-78.2013.8.07.0001, ID no 209000427). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO